Tribunal: STF
Processo: RE 90103
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO
QUE A JULGAR, QUER ACOLHENDO-A, QUER A REJEITANDO. E O TRIBUNAL
COMPETENTE PARA CONHECER DO AGRAVO E AQUELE AO QUAL O JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU ESTA SUBORDINADO JURISDICIONALMENTE.